Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737180-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA MOTA D E C I S Ã O Não há pedido de provimento liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. P. I. Brasília, 31 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora